Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737818-70.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704798-34.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, esclareça ou complemente as razões recursais a fim de especificar a r. Decisão que efetivamente está sendo impugnada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora